Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742656-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO RAULINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ARNALDO RAULINO, em face da decisão proferida nos autos da ação de exibição de documentos n.o 0745525-23.2022.8.07.0001 que, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de Sombrio/SC (ID 144040540 – origem). Em suas razões recursais (ID 42268295), o autor agravante, em suma, aduz que no caso dos autos não houve escolha aleatória de foro, pois de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede; e que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede no Distrito Federal. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, e a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar que os autos permaneçam onde foram ajuizados. Não houve recolhimento de preparo, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. A decisão de ID 42494286 determinou o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. O presente recurso foi redistribuído em razão da aposentadoria do relator originário. É o relato do necessário. DECIDO. Em tempo. Da análise detida dos autos verifico a necessidade de reconsiderar a decisão de sobrestamento, pois resta evidente a distinção entre o objeto deste feito e a matéria tratada no tema 1.169 dos recursos repetitivos. Em 18/10/2022, o STJ proferiu acórdão afetando a seguinte controvérsia ao julgamento dos recursos repetitivos (tema 1.169): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Todavia, a afetação do tema 1169 pelo STJ não se aplica ao presente caso. Primeiramente, ressalte-se que o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva, em relação aos quais deve ser pacificada a questão da necessidade ou não de, antes, se ajuizar liquidação. No caso concreto, o processo originário não é uma liquidação ou de cumprimento de sentença, pois trata-se apenas de ação de exibição de documentos relacionados aos contratos de cédula de crédito rural celebrados entre o autor e banco réu, onde foi proferida a decisão agravada a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sombrio/SC. Já a controvérsia afetada no repetitivo 1169, como visto, consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é pré-requisito indispensável ao ajuizamento do cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos do próprio cumprimento de sentença. E, ao admitir o tema 1.169, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”, o que não é o caso. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. Deste modo, torno sem efeito a decisão de ID 42494286 que havia determinado o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do tema 1169. Superada tal questão passo à análise dos pedidos de gratuidade e concessão de efeito suspensivo formulado pela parte autora agravante. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o seu pedido em sede recursal. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Por sua vez, a Constituição Federal prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da pessoa jurídica não possuir condições de arcar com as despesas do processo. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, verifica-se assistir razão ao agravante, porquanto firmou declaração de pobreza assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e familiar (ID 42268296), apresentando recibo de pró-labore indicando que o valor do seu rendimento mensal é no importe de R$ 2.000,00 (ID 42268297), bem como declaração de imposto de renda compatível com o valor dos seus rendimentos mensais (ID 42265298). Deste modo, tomando como parâmetro de hipossuficiência o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, a qual corresponde a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), verifica-se que este valor é superior à renda auferida pelo agravante. Assim, verifica-se que restou demonstrada a incapacidade do agravante em arcar com as despesas processuais. DEFIRO, portanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça para a análise recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora